Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DIFAL/ICMS. APLICABILIDADE AO CASO DA TESE FIXADA NO RE No 1.287.019/DF. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. NECESSIDADE DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. LEI COMPLEMENTAR EDITADA NO EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO IMPOSTO DURANTE ESSE MESMO EXERCÍCIO. LEI COMPLEMENTAR QUE AUTORIZOU A COBRANÇA DO DIFAL/ICMS. MAJORAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. RESSALVA EXPRESSA DO ART 3o, DA LC no 190/22, ACERCA DE SUA SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO COM VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, A TÍTULO DE DIFAL/ICMS, NOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO RE No 1.287.019/DF E DA ADI. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RE No 1.287.019/DF. APLICABILIDADE AO CASO. LICITUDE DA COBRANÇA DO DIFAL/ICMAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021. DIREITO À COMPENSAÇÃO APENAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1 DE JANEIRO DE 2022 E A DATA DA IMPETRAÇÃO.
1. No julgamento do RE no 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida, e da ADI no 5.469/DF, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. A Lei Complementar no 190, que regulamenta a Emenda Constitucional no 87, só veio a ser publicada em 05/01/2022. Em verdade, tal lei não instituiu o DIFAL/ICMS. Trata-se de lei que, obedecendo ao disposto no art. 146, inciso III, alínea “a”, e art. 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, d” e “i”, da CF, estabeleceu normas gerais sobre os elementos indispensáveis à instituição do DIFAL/ICMS. Todavia, ainda que não tenha, propriamente, instituído o tributo, foi o surgimento da Lei Complementar no 190/22 que autorizou a exigência do DIFAL/ICMS.
3. O excelso STF interpreta o art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da CR, de forma garantista e extensiva, compreendendo que toda alteração legislativa que implique majoração da carga tributária deve se submeter aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.
4. Tendo em vista que é o surgimento da Lei Complementar no 190/22 que fundamenta a cobrança do DIFAL/ICMS, não resta dúvida de que se trata modificação legislativa que implica majoração da carga tributária, razão pela qual os seus efeitos só podem ser produzidos no exercício financeiro seguinte ao de sua publicação, ou seja, em 2023. Como se não bastasse, o art. 3o, da LC no 190/22, estabeleceu que este diploma legal se submete aos ditames do art. 150, inciso III, alínea “c”, da CR, deixando claro que seus efeitos só podem ser produzidos a partir de 2023. Tal previsão, por si só, já é suficiente para afastar a possibilidade de cobrar o tributo no ano de 2022.
5. O art. 82, caput, do ADCT, incluído pela EC no 31/00, permitiu que os Estados instituíssem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FCEP). No § 1o do art. 82 do ADCT, cuja redação foi ligeiramente alterada pela EC no 42/03, disciplinou-se a forma como seria feito o financiamento dos fundos referidos nos Estados e no Distrito Federal, permitindo a cobrança de adicional de dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2o, inciso XII, da CR. Segundo o excelso STF, a lei complementar referida ainda não foi editada.
6. É válida a cobrança do DIFAL/ICMS, em relação à impetrante, que não foi excluída da modulação dos efeitos determinada no RE no 1.287.019/DF, até o final do exercício de 2021, razão pela qual não têm direito à compensação de valores recolhidos até o final de 2021. Assiste-lhes apenas o direito de pleitear a compensação dos valores recolhidos entre o dia 1o de janeiro do exercício de 2022 e a data da impetração.
7. Remessa oficial e apelação do Distrito Federal não providas.